Tribunal: STF
Processo: RE 1510927
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por AAC Ar Condicionado Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Afastamento da cobrança do diferencial de alíquota DIFAL. LE nº 17.470/21. Norma que permaneceu com sua eficácia suspensa, produzindo efeitos a partir da edição da LC nº 190/22, observado o disposto no art. 3º desta última, consoante entendimento do C. STF no julgamento do Tema 1094 da repercussão geral. Respeito aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal que deve ser aferido em relação à lei que institui ou aumenta o tributo, e não à que veicula normas gerais. Questão que já é objeto de ADI, na qual, contudo, não foi deferida liminar, permanecendo válida a cobrança. Validade da cobrança somente a partir de 01.04.22, data mencionada pela Administração no âmbito do Expediente SFP-EXP-2022/10883. Precedentes. Repetição de valores eventualmente pagos em momento anterior que devem ser objeto de pedido administrativo ou ação própria. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. art. 5º, XXXV, 37, 146, III, “a”, 155, § 2º, XII, “a”, “d” e “i”, e 150, I e III, “a”, “b” e “c”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar 190/2022 não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, pois não houve instituição ou majoração de tributo, sendo facultado ao legislador complementar determinar o prazo de 90 dias para a cobrança do DIFAL/ICMS, com intuito de garantir maior previsibilidade para os contribuintes, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido, a ementa da ADI 7070/DF:  



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.  



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente